Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO DA MULTA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa.
2. É cabível a exclusão das astreintes quando a parte cumpre a determinação judicial que lhe foi imposta.
3. Recurso conhecido e provido.